Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-29.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000319-29.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: A. B. E. C. P. e outros

Advogado(s)
:
DAYANA GLEYCE DE SOUZA BARBOSA

APELADO: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. ASSISTENTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. LIMITES DA COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de ressarcimento de despesas médicas e obrigação de fazer c/c danos morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por menor representado por sua genitora, objetivando o custeio integral de tratamento multidisciplinar para TEA, incluindo a presença de Assistente Terapêutico (AT) em ambiente clínico, escolar e domiciliar.

Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juazeiro/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a operadora de saúde à obrigação de fornecer diversas terapias em ambiente clínico, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Apelação interposta pelo autor, pleiteando a ampliação da obrigação para incluir o fornecimento de Assistente Terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, conforme prescrição médica.

Contrarrazões apresentadas e parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a exclusão contratual do custeio de Assistente Terapêutico para tratamento de TEA em ambiente escolar e domiciliar, à luz das normas da ANS e da jurisprudência dominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é reconhecida a abusividade da negativa de cobertura de terapias prescritas para tratamento de TEA, sendo obrigatória a cobertura de terapias multidisciplinares em ambiente clínico.
7. Contudo, salvo previsão contratual expressa, não se reconhece o dever de cobertura de tratamentos realizados em ambiente escolar ou domiciliar, tampouco a contratação de profissionais de apoio em tais contextos.
8. O acórdão do STJ no REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/02/2024, DJe 08/03/2024, expressamente afasta tal obrigatoriedade nesses termos, sendo aplicável ao caso.
9. A sentença recorrida atendeu aos parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, assegurando o tratamento essencial em ambiente clínico e afastando pedidos que extrapolam a cobertura obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento: “Nos termos da jurisprudência do STJ, é legítima a exclusão contratual de cobertura de terapias para TEA em ambiente escolar e domiciliar, salvo previsão contratual expressa, não se configurando abusividade quando assegurado o tratamento multidisciplinar em ambiente clínico”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 85, § 2º e art. 487, I.
RE 870.942 – STF.
Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/02/2024, DJe 08/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000319-29.2021.8.05.0146, da Comarca de

SALVADOR (BA), apelante
A. B.. E. C. P. representado por sua genitora Pollyana dos Santos Evangelista
e apelado
UNIMED VALE DO S
Ã
O FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .